Tribunal: STJ
Processo: 0013758-73.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775286 - SE (2024
/0398905-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
JOSE APARECIDO DOS SANTOS - SP274642
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: LEO PERES KRAFT - SE000339B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 09cceab4-932a-490d-ab16-e89b0a68b0ed

Documento eletrônico VDA50993693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 09cceab4-932a-490d-ab16-e89b0a68b0ed

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775286 - SE (2024
/0398905-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
JOSE APARECIDO DOS SANTOS - SP274642
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: LEO PERES KRAFT - SE000339B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 271/275, que
Magazine Luiza S.A.
negou provimento a seu agravo, com base nos seguintes fundamentos: ausência de
violação ao art. 1.022 do CPC e acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo: (I) omissão no
julgado embargado que não apreciou "argumentação no sentido da idoneidade da garanta
ofertada nem tampouco analisou a alegação de que não existe prerrogativa da Fazenda
" (fl. 285).
Pública de rejeitar seguro garantia com base no art. 11 da LEF
Impugnação apresentada às fls. 295/298.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por MAGAZINE LUIZA S/A., desafiando decisão
denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no
art. 105, III, , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 63):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
APRESENTAÇÃO DE GARANTIA PARA OFERECIMENTO DE
EMBARGOS DO DEVEDOR – SEGURO-GARANTIA – DIREITO DE
RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM LEGAL –
PRECEDENTE STJ - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PELO EXECUTADO - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 87/91).

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC; 7o, II, 8o, 9o, II, 10, 11 e 16 da Lei 6.830/80.
Sustenta, em resumo: (I) omissão no julgado embargado que não se manifestou
acerca das questões postas nos aclaratórios relativamente à inaplicabilidade do
disposto no art. 11 da LEF uma vez que a matéria trazida a julgamento não se
refere a substituição de penhora; (II) impossibilidade de a Fazenda Pública
recusar o seguro garantia idôneo ofertado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 175/180.

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Sobre o tema, confira-se o seguinte excerto do acórdão integrativo (fls. 88/89):

O Embargante, em verdade, almeja, forçosamente, viabilizar a
rediscussão de matéria já valorada e devidamente decidida no acórdão
combatido.
O julgado enfrentou, fundamentadamente, todas as questões postas na
demanda, inclusive aquela tida pelo embargante como omissa, já que, de
forma clara, restou explicitado que o ente estatal pode recusar a garantia
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

ofertada para fins de ingresso de Embargos à Execução, caso não
observada a ordem legal, conforme entendimento sedimentado do
Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Com efeito, considerando que seguro-garantia não possui o mesmo status
legal que o dinheiro, nos termos da jurisprudência do STJ, pode o Estado
se recusar em recebê-lo, exigindo que seja observada a ordem legal
preferencial, a qual coloca o dinheiro como garantia prioritária da
execução.”
Por essa ótica, não existe omissão quanto a tese de possibilidade de
recusa de seguro garantia por não observância a ordem de preferência
estipulada no artigo 11 da LEF, tendo em vista que emerge a simples não
aceitação da fundamentação do julgado, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
Quanto ao mais, a jurisprudência desta Corte, é firme no sentido de ser legítima
a recusa da fazenda pública em receber seguro garantia porquanto este não pode
ser equiparado ao depósito em dinheiro, como pretensão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário.

No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
SEGURO-GARANTIA.
INSUFICIENTE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO RECONHECIDA
PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283
E
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Incabível a apresentação do seguro garantia, que não pode ser
equiparada ao depósito em dinheiro, como pretensão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, Precedentes.
III - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam
da fundamentação que aparelha o acórdão recorrido no ponto que
apreciou a alegação de reormatio in pejus. Incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - Os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea c do permissivo
constitucional para questionar a mesma matéria.
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.181.230/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM
DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim
como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro
garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da
orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula 83 do
STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp n. 2.058.665/SP
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-
GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA POR PARTE DA
FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. INOBSERVÀNCIA DA ORDEM
DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que "a garantia
da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser
feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda
Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se
a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da
menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp
1.948.922/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
10/10/2022
13/10/2022
2. Segundo o rol de bens penhoráveis previsto no art. 11 da Lei 6.830
/1980, o legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro, ante sua
imediata liquidez, fato esse que deve ser assegurado, ab initio. Acerca do
tema, destaca-se, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Tema 425, segundo o qual "a partir da
vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições
financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da
penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC),
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim
de se autorizar a penhora online" (REsp 1.184.765/PA, relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
24/11/2010
3/12/2010
3. A inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis a
requerimento do executado depende da efetiva comprovação por meio de
elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor
onerosidade. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ,
segundo a qual "em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830
/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem
legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e,
para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC" (REsp 1.337.790/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
12/6/2013
de
).
7/10/2013
4. Agravo interno a que se provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp n. 1.840.734/GO
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/6/2023
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. RECUSA PELA
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
OBSERVÂNCIA.
1. O seguro-garantia não se equipara a dinheiro para fins de garantia do
juízo da execução fiscal, razão pela qual a Fazenda Pública pode recusar
o oferecimento daquela em razão da inobservância da ordem de
preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal local impôs à municipalidade a aceitação
de seguro-garantia oferecido para garantir o feito executivo, entendimento
contrário ao adotado por esta Corte Superior.
3. Inaplicável ao caso o óbice da Súmula 7 do STJ, por ser a matéria em
debate estritamente de direito, e das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do
STF, tendo em vista o devido prequestionamento da temática perante a
instância ordinária.
4. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AREsp n. 1.782.572/GO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2021
24/11/2021

Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte, não prospera o presente agravo.

, reconsidero a decisão de fls. 249/250, tornando-a sem
ANTE O EXPOSTO
efeito e nego provimento ao agravo.

Conforme consignado, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC. A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 63/65),
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 87/91), que o Sodalício de origem
motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO
ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É
COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980).
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;
devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro
10/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.757.501
23/5/2018
/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
3/5/2019
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
.V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática,
14/8/2018
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a
moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp
1334753/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
.
22/10/2019
27/11/2019
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito: REsp 1786547/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019
, DJe
.VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.752.136/RN
julgado em
, DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015 e quanto ao exame da
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o
condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O art. 370 do CPC
/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de
produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7
/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.798.895/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50163216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:54
Código de Controle do Documento: 845627b4-70d3-4533-944f-768e88dc4850

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.775.286 / SE
Número Registro: 2024/0398905-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137587320238250000
137587320238250000
202300848662
202312000340
202354444
202400800703
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
JOSE APARECIDO DOS SANTOS - SP274642
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : LEO PERES KRAFT - SE000339B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
JOSE APARECIDO DOS SANTOS - SP274642
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : LEO PERES KRAFT - SE000339B
TERMO
Documento eletrônico VDA50974175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:24
Código de Controle do Documento: 9e7cb4af-d0a8-4921-ae26-1f23ed6dd1b0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:24
Código de Controle do Documento: 9e7cb4af-d0a8-4921-ae26-1f23ed6dd1b0